Tribunal: TJDFT
Processo: 0719719-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719719-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: WILSON MOREIRA CAMPOS NETTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0702854-06.2018.8.07.0007, movido em face de WILSON MOREIRA CAMPOS NETTO. O pronunciamento agravado determinou o início da contagem da prescrição intercorrente e o arquivamento provisório dos autos. Fundamentou que (ID92881423): “Tendo em vista o término do prazo de suspensão (art. 921, III e §1o, CPC) em 13/04/2020, há que se considerar o início do prazo prescricional a contar desta data. Para a contagem do prazo da prescrição intercorrente deve-se observar o disposto na Súmula 150, do STF, que dispõe que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Assim, transcorrido em branco o prazo da prescrição intercorrente, a saber, 5 (cinco) anos contados do término do prazo de suspensão (art. 206, §5o, I, do Código Civil), desarquivem-se os autos e INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos no Novo CPC), devendo os autos ser posteriormente conclusos para extinção. Saliente-se que já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. À Secretaria, para que proceda ao arquivamento provisório dos autos, sem extinção do processo, sem baixa e sem custas.” Nesta sede, o agravante discorre que a decisão ignorou todas as medidas disponíveis ao credor a fim de satisfazer seu crédito, ferindo os princípios da efetividade da execução e da cooperação. Argumenta que “a prescrição intercorrente resulta da inércia do exequente, o que não ocorreu em nenhum período nestes autos”. Alega que sempre promoveu o andamento da execução, diligenciando frequentemente a fim de encontrar bens penhoráveis. Pede a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento, “determinando-se que seja dada continuidade na execução, afastando a contagem do prazo prescricional” (ID26640781). É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo (IDs 26640782/26640783), sendo dispensada a apresentação de cópias de peças, conforme art. 1.017, §5o, CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Este é o caso dos autos. O feito de origem trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória, iniciado em março de 2018, pelo qual o agravante busca o pagamento da dívida atualizada de R$185.522,17 (IDs 14215577 e 79433671). Em 11/12/2019, foi determinada a suspensão do feito (ID51964844), com base no art. 921, III, CPC, que assim dispõe: “Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.” – g.n. Nos termos do dispositivo legal acima transcrito, o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente se dá após um ano da suspensão e tão somente se verificada a inércia do credor, o que não ocorreu na hipótese em tela. A despeito da determinação de suspensão processual, os autos originários revelam que o exequente manteve o regular andamento do feito, período em que realizadas pesquisas de bens em nome do devedor, nos sistemas Infojud (IDs 87672488/87672491), Sisbajud (ID81741197), Ranajud (ID81765556) e CNIB (57169705). Além disso, o exequente, ao ser intimado acerca da decisão que assinalou o transcurso do período de suspensão (ID89245493), apresentou petição requerendo prazo para concluir sua pesquisa na Junta Comercial, “tendo em vista que foi localizada pessoa jurídica em que o executado seria possível sócio, contudo, a empresa se encontra na situação baixada perante a Receita” (IDs 91260912/91260913). Nesse contexto, inexiste inércia do credor que justifique o início do prazo prescricional, porquanto tem diligenciado em busca de bens passíveis de penhora para satisfazer seu crédito, o que demonstra a plausibilidade da tese recursal. Confira-se, a propósito, o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves: “A regra, prevista no § 4.o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento221. Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contará a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, afastará tal prescrição.” (Manual de Direito Processual Civil, Editora Juspodivm, 8a Edição, pag. 1771). Nesse mesmo sentido, colhe-se o seguinte julgado desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. INÍCIO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Como se sabe, a prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão, ou seja, é verificada em casos de negligência e omissão do autor quanto à prática de atos que lhe incumbem. 2. No presente caso, verifico que a exequente vem se manifestando constantemente nos autos, atendendo às determinações para impulsionar o feito, o que obsta o reconhecimento do início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, já que o instituto ‘pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte’ (STJ, T 4, AgRg no AREsp 144.978, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2013). 3. Constato que ainda não se concluiu pela ausência de bens penhoráveis, tendo a agravante/exequente buscado encontrar bens para fins de penhora, tanto que propôs incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a finalidade de atingir o patrimônio pessoal dos sócios da agravada para satisfazer o seu crédito. 4. A agravante/exequente não está inerte, ao contrário, está atuando ativamente em busca de bens que possam satisfazer seu crédito, sendo certo que o retardamento deve ser imputado à parte executada, não podendo esta ser beneficiada com a prescrição intercorrente. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (7a Turma Cível, 07046629620208070000, rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, PJe 21/07/2020). Acresce-se, por fim, que o perigo da demora reside no fato de que o não deferimento do efeito suspensivo implicará no arquivamento provisório do feito executivo. DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, por meio da Curadoria de Ausentes, para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator